Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL. EFICÁCIA EXECUTIVA.

1. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo. Súmula n. 233 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Lei n. 10.931/2004 representou uma reação legislativa ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Objetivou conferir certeza, liquidez e exigibilidade para casos de contrato de abertura de crédito em conta corrente, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, seja pelos extratos de conta corrente.

3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Tema Repetitivo n. 576 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Descabe investigar, em abstrato, se a cédula de crédito bancário é título executivo, ainda que decorra diretamente de contrato de abertura de crédito, seja rotativo ou cheque especial. Deve-se investigar se, em concreto, a cédula de crédito bancário reúne os requisitos legais para sua emissão e execução da dívida, exigências contempladas, sobretudo, no art. 28, § 2°, da Lei n. 10.931/2004.

5. Apelação provida.